Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603730-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0603730-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADEMAR LUIZ TRAIANO -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMAR LUIZ TRAIANO (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADEMAR LUIZ TRAIANO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484732
09/12/2022
12:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43484732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.635
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603730-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMAR LUIZ TRAIANO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: ADEMAR LUIZ TRAIANO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o
CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e
o silêncio do prestador quanto à despesa
conduzem ao entendimento de que houve o
pagamento
com
recursos
que
não
transitaram pela conta bancária oficial,
caracterizando-os como de origem não
identificada.
2. A prestação de contas parcial visa dar
maior
publicidade
e
transparência
às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos

Num. 43484732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
competentes e dos próprios cidadãos.
3.
Tendo
as
irregularidades
e
impropriedades
constatadas
impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
1.582,50 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de ADEMAR LUIZ TRAIANO, candidato eleito a Deputado Estadual nas
eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 14/09/2022 (id. 43147918); as finais, em 21/10/2022
(id. 43204275) e retificadas em 03/11/2022, com o extrato apontando como receitas totais R$
794.517,01, das quais R$ 99.077,00 estimáveis em dinheiro e R$ 695.440,01 financeiras, e como
despesas totais contratadas R$ 695.179,83, com registro de sobras financeiras de R$ 260,18.
Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id.43208630 e 43208632), não houve impugnação no prazo legal (id. 43230155).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43258718).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43362410), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.

Num. 43484732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
43380910) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes o
lançamento extemporâneo de receita nos relatórios financeiros (item 1.1.1), divergência entre
dado constante de nota fiscal e o efetivamente registrado na prestação de contas (item
6.1), omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas (item
6.2), divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas
final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 13.1), e existência
de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (item 13.2).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43380913), o requerente apresentou manifestação na
qual requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas (id. 43387447).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43391842).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.

Num. 43484732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com ressalvas face à
identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e que passo a analisar
individulamente:
a) Lançamento extemporâneo de receitas nos relatórios financeiros
Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas duas receitas, sendo que um deles foi de
apenas quatro dias, ao passo que o outro foi de 12 dias. Todavia, no caso da receita de maior
valor (R$ 200.000,00), o relatório foi apresentado antes da eleição. O de menor valor (R$
5.000,00), conquanto tenha sido apresentado 1 (um) dia após as eleições, trata de receita que
corresponde a apenas 0,7% dos recursos arrecadados.
Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não houve prejuízo efetivo à
transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo que os eleitores - principais
destinatários dessa informação - puderam saber antes das eleições quais eram as fontes de
financiamento do candidato, com a exceção de ínfimo valor cujo relatório foi enviado 1 dia após
as eleições.

Num. 43484732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de
natureza formal, de modo que, independentemente do impacto percentual, é insuficiente para
justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma individual.
Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento,
qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso,
passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018,
começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatóriofinanceiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais
de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência
das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]

Num. 43484732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto
- atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito da maior parte das receitas -, tem-
se que a presente inconsistência pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) Divergências e omissões no registro de despesas
O parecer conclusivo apontou a existência de divergência entre dados constantes de notas fiscais
e os efetivamente registrados na prestação de contas (item 6.1), e omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas (item 6.2).

Num. 43484732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
Em que pese a efetiva constatação das irregularidades, o impacto percentual destas no cômputo
geral das contas é ínfimo, não justificando a sua desaprovação ante à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto ao item 6.2, registra indício de omissão de gastos eleitorais, identificada a partir da
consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas contra o CNPJ do candidato, no importe total de R$
1.582,50. O prestador de contas alegou que a despesa não foi contratada por sua campanha,
mas não apresentou qualquer elemento que corroborasse tal informação. O que se tem, portanto,
é a existência de duas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, válidas e não
canceladas. Ocorre que também aqui, tem-se que o gasto é minúsculo quando considerado o

Num. 43484732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
impacto percentual nas contas, sendo destinatário de mera ressalva ante à incidência dos
multicitados princípios.
Não obstante, caracteriza a utilização de recursos de origem não identificada para o
adimplemento da despesa, o que enseja o recolhimento de valor correspondente ao Tesouro
Nacional.

c) Divergência entre prestações de contas parcial e final e realização de gastos não
informados na prestação de contas parcial
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo Setor Técnico, verificou-se a
existência de divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem como a realização
de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época.

Num. 43484732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08

Num. 43484732 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
3

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o
requerente alegou que a divergência nas informações “se trata de mera readequação das
despesas realizadas, isso porque os gastos informados na prestação de contas parcial foram
readequados pelo valor total contratado. Tal divergência ocorreu no intuito de aumentar a
transparência na fiscalização das contas do PRESTADOR, o qual, visando manter a despesa
global lançada, informou os pagamentos realizados semanalmente. Ademais, há gastos eleitorais
registrados após o envio da prestação de contas parcial, uma vez que as notas fiscais e/ou os
contratos assinados só ficaram à disposição do PRESTADOR após o prazo para envio das
contas parciais. Sem embargo, respeitosamente, houve completa transparência no processo de
prestação de contas, as quais foram devidamente fiscalizadas”(id. 43365427).
Pois bem.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha

Num. 43484732 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.

Num. 43484732 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo
impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação
de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na
parcial atinge valor que não pode ser considerado diminuto (R$ 130.004,68) e impacta
o percentual de 16,37% do total de despesas contratadas (R$ 794.256,83).
Tal percentual, contudo, não se afasta de maneira relevante da baliza fixada pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos eleitorais. Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)

Num. 43484732 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Ademais, segundo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral "conquanto remanesçam as
falhas apontadas pelo Setor Técnico, observa-se que estas não possuem o condão de
comprometer a regularidade das contas, recomendando sua desaprovação, porquanto
aparentemente restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa forma, entende-se que a prestação de contas comporta
aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019" (id. 43391842).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
Nessas condições, no conjunto, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das contas,
podendo ser superadas mediante a aposição de ressalvas, bem como o recolhimento de R$
1.582,50 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ADEMAR LUIZ TRAIANO,
relativas às eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 1.582,50 ao Tesouro
nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43484732 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320866200000042449008
Número do documento: 22120912320866200000042449008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:48:08
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603730-48.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMAR LUIZ
TRAIANO
DEPUTADO
ESTADUAL -
Advogados
do INTERESSADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - REQUERENTE: ADEMAR LUIZ TRAIANO - Advogados do REQUERENTE: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022